Tribunal: STJ
Processo: 8005383-17.2024.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110309 - BA(2025/0438308-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - BA040669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

COTEJO ANALÍTICO. SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
O recurso
em recurso especial manejado em ação penal por homicídio qualificado, sob o
fundamento de incidência da
e deficiência de cotejo analítico na
Súmula n. 7/STJ
demonstração do dissídio jurisprudencial.
2.
. A parte agravante sustenta que: (i) a questão
Fundamentos do agravo regimental
relativa ao cotejo analítico foi devidamente abordada nas razões do agravo em recurso
especial; (ii) a
não se aplica por se tratar de matéria estritamente
Súmula n. 7/STJ
jurídica (incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadora do recurso que
impossibilitou a defesa da vítima,
§ 2o, IV, do Código Penal); e (iii) a existência
art. 121,
de dissídio jurisprudencial interno no STJ dispensaria o rigor do cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, cujo não
conhecimento se fundou, de forma autônoma, na incidência da
e na
Súmula n. 7/STJ
deficiência de cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial, foi
adequadamente impugnado em todos os seus fundamentos, de forma específica, concreta
e pormenorizada, nos termos do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e do
§ 1o, do CPC, e se a notoriedade da divergência interna no STJ
art. 1.029,
poderia afastar a exigência do cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o recurso especial foi inadmitido na origem com base em dois
fundamentos autônomos e concorrentes: (a) incidência da
; e (b)
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56536796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9468fb6-0045-437a-bfd1-60adb255261f

deficiência de cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial, de modo
que o agravo em recurso especial deveria impugnar, de forma específica, ambos os
óbices.
5. Verifica-se que, embora a parte tenha se insurgido contra a incidência da
, deixou de atacar de forma específica, concreta e pormenorizada o
Súmula n. 7/STJ
fundamento relativo à deficiência do cotejo analítico, o que autoriza o não conhecimento
do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
6. A mera referência genérica à existência de julgados divergentes, desacompanhada da
transcrição dos trechos pertinentes e da demonstração analítica das similitudes e
distinções entre os casos confrontados, não satisfaz a exigência de cotejo analítico
prevista no
§ 1o, do CPC, constituindo deficiência insuprida nas razões do
art. 1.029,
agravo em recurso especial e do próprio agravo regimental.
7. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, não fracionado em
capítulos autônomos, exigindo impugnação integral e específica de todos os
fundamentos, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ
, Corte Especial).
(EAREsp n. 746.775/PR
8. A alegada notoriedade da controvérsia jurisprudencial interna ao STJ sobre a
compatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do
§ 2o, IV, do Código
art. 121,
Penal não dispensa o ônus processual de demonstrar, de forma técnica e específica, o
dissídio jurisprudencial, nem mitiga a exigência do cotejo analítico.
9. Ainda que, em tese, se afastasse a aplicação da
, permaneceria hígido
Súmula n. 7/STJ
o óbice decorrente da ausência de impugnação específica quanto à deficiência do cotejo
analítico, fundamento autônomo e suficiente para manter o não conhecimento do agravo
em recurso especial, razão pela qual os argumentos do agravo regimental não se mostram
aptos a modificar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e exige
impugnação integral e específica de todos os fundamentos, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
2. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada do fundamento
relativo à deficiência do cotejo analítico impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
3. A mera indicação genérica de julgados supostamente divergentes, sem transcrição dos
trechos relevantes e sem demonstração analítica de similitude fática e jurídica, não supre
o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
4. A notoriedade de controvérsia jurisprudencial interna ao STJ não afasta o ônus da
parte de realizar o cotejo analítico na interposição do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 932,
art. 1.029,
art. 253,
parágrafo único, I; CP,
§ 2o, IV;
;
.
art. 121,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 746.775/PR
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, DJe
STJ,
30/11/2018;
804.533/PE,
17/03/2023;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
659.003/SP,
30/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56536796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9468fb6-0045-437a-bfd1-60adb255261f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9468fb6-0045-437a-bfd1-60adb255261f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110309 - BA(2025/0438308-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - BA040669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

COTEJO ANALÍTICO. SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
O recurso
em recurso especial manejado em ação penal por homicídio qualificado, sob o
fundamento de incidência da
e deficiência de cotejo analítico na
Súmula n. 7/STJ
demonstração do dissídio jurisprudencial.
2.
. A parte agravante sustenta que: (i) a questão
Fundamentos do agravo regimental
relativa ao cotejo analítico foi devidamente abordada nas razões do agravo em recurso
especial; (ii) a
não se aplica por se tratar de matéria estritamente
Súmula n. 7/STJ
jurídica (incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadora do recurso que
impossibilitou a defesa da vítima,
§ 2o, IV, do Código Penal); e (iii) a existência
art. 121,
de dissídio jurisprudencial interno no STJ dispensaria o rigor do cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, cujo não
conhecimento se fundou, de forma autônoma, na incidência da
e na
Súmula n. 7/STJ
deficiência de cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial, foi
adequadamente impugnado em todos os seus fundamentos, de forma específica, concreta
Documento eletrônico VDA56536799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Código de Controle do Documento: 934ad1b9-c6fe-4c82-8822-59d5ba4326e1

e pormenorizada, nos termos do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e do
§ 1o, do CPC, e se a notoriedade da divergência interna no STJ
art. 1.029,
poderia afastar a exigência do cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o recurso especial foi inadmitido na origem com base em dois
fundamentos autônomos e concorrentes: (a) incidência da
; e (b)
Súmula n. 7/STJ
deficiência de cotejo analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial, de modo
que o agravo em recurso especial deveria impugnar, de forma específica, ambos os
óbices.
5. Verifica-se que, embora a parte tenha se insurgido contra a incidência da
, deixou de atacar de forma específica, concreta e pormenorizada o
Súmula n. 7/STJ
fundamento relativo à deficiência do cotejo analítico, o que autoriza o não conhecimento
do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
6. A mera referência genérica à existência de julgados divergentes, desacompanhada da
transcrição dos trechos pertinentes e da demonstração analítica das similitudes e
distinções entre os casos confrontados, não satisfaz a exigência de cotejo analítico
prevista no
§ 1o, do CPC, constituindo deficiência insuprida nas razões do
art. 1.029,
agravo em recurso especial e do próprio agravo regimental.
7. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, não fracionado em
capítulos autônomos, exigindo impugnação integral e específica de todos os
fundamentos, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ
, Corte Especial).
(EAREsp n. 746.775/PR
8. A alegada notoriedade da controvérsia jurisprudencial interna ao STJ sobre a
compatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do
§ 2o, IV, do Código
art. 121,
Penal não dispensa o ônus processual de demonstrar, de forma técnica e específica, o
dissídio jurisprudencial, nem mitiga a exigência do cotejo analítico.
9. Ainda que, em tese, se afastasse a aplicação da
, permaneceria hígido
Súmula n. 7/STJ
o óbice decorrente da ausência de impugnação específica quanto à deficiência do cotejo
analítico, fundamento autônomo e suficiente para manter o não conhecimento do agravo
em recurso especial, razão pela qual os argumentos do agravo regimental não se mostram
aptos a modificar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56536799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Código de Controle do Documento: 934ad1b9-c6fe-4c82-8822-59d5ba4326e1

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e exige
impugnação integral e específica de todos os fundamentos, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
2. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada do fundamento
relativo à deficiência do cotejo analítico impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
3. A mera indicação genérica de julgados supostamente divergentes, sem transcrição dos
trechos relevantes e sem demonstração analítica de similitude fática e jurídica, não supre
o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
4. A notoriedade de controvérsia jurisprudencial interna ao STJ não afasta o ônus da
parte de realizar o cotejo analítico na interposição do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 932,
art. 1.029,
art. 253,
parágrafo único, I; CP,
§ 2o, IV;
;
.
art. 121,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 746.775/PR
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, DJe
STJ,
30/11/2018;
804.533/PE,
17/03/2023;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
659.003/SP,
30/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO ARAUJO DA
SILVA FILHO em face de decisão proferida, às fls. 926-927, que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 933-938, a parte recorrente argumenta, em
síntese, em síntese, que: (i) a questão relativa ao cotejo analítico foi devidamente
abordada no Tópico 3 das razões do Agravo em Recurso Especial; (ii) a Súmula no 7/STJ
não se aplica ao caso, pois a matéria debatida é estritamente jurídica — a
incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilitou a
defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal); e (iii) o dissídio
jurisprudencial existente no âmbito do próprio STJ dispensaria o rigor do cotejo analítico.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56536799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Código de Controle do Documento: 934ad1b9-c6fe-4c82-8822-59d5ba4326e1

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme se extrai da decisão agravada, o Recurso Especial interposto pelo
ora agravante foi inadmitido na origem com base em dois fundamentos autônomos e
concorrentes: (a) incidência da
; e (b) deficiência de cotejo analítico para
Súmula no 7/STJ
a demonstração do dissídio jurisprudencial.
A decisão monocrática ora questionada não conheceu do Agravo em Recurso
Especial porque, embora o agravante houvesse impugnado o óbice da
,
Súmula no 7/STJ
deixou de atacar de forma específica, concreta e pormenorizada o fundamento relativo à
deficiência do cotejo analítico, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Com o presente Agravo Regimental, o recorrente pretende demonstrar que
houve, sim, impugnação do cotejo analítico nas razões do AREsp. Todavia, a análise
empreendida evidencia que a abordagem realizada foi genérica e insuficiente para
satisfazer a exigência de impugnação específica, limitando-se a afirmar, de modo
abstrato, a existência de controvérsia jurisprudencial, sem proceder ao cotejo analítico
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
A mera referência à existência de julgados divergentes, sem a devida
transcrição dos trechos relevantes em confronto e sem a demonstração analítica das
similitudes e distinções entre os casos, não satisfaz o requisito do cotejo analítico.
Ademais, o próprio STJ, por sua Corte Especial, consolidou entendimento de
que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, constituindo um único dispositivo que exige impugnação integral e
específica de todos os fundamentos que a sustentam, sob pena de incidência, por
analogia, da
, Rel. para acórdão Min. Luis
Súmula no 182/STJ(EAREsp no 746.775/PR
Felipe Salomão, Corte Especial).
O argumento do agravante de que a notoriedade da controvérsia
jurisprudencial interna ao STJ sobre a incompatibilidade entre dolo eventual e a
qualificadora do
§ 2o, inciso IV, do CP afastaria a exigência do cotejo analítico
art. 121,
não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA56536799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Código de Controle do Documento: 934ad1b9-c6fe-4c82-8822-59d5ba4326e1

Ainda que a matéria seja objeto de debate jurisprudencial, tal circunstância
não elide o ônus processual de demonstrar, de forma técnica e específica, o dissídio no
momento de interposição do Recurso Especial.
A exigência do cotejo analítico não é mera formalidade: ela garante que a
Corte possa verificar a existência real de divergência interpretativa sobre situações
fáticas e jurídicas equivalentes, pressuposto lógico para a função uniformizadora desta
Corte Superior.
O agravante insiste em que, por se tratar de questão de direito puro —
incompatibilidade jurídica entre dolo eventual e qualificadora —, a Súmula no 7/STJ
seria inaplicável e a exigência de cotejo analítico seria mitigada.
Todavia, o óbice central que motivou o não conhecimento do Agravo em
Recurso Especial foi a ausência de impugnação específica quanto à deficiência do cotejo
analítico — e não a aplicação da
isoladamente. Trata-se de
Súmula no 7/STJ
fundamentos independentes, cada qual suficiente, por si só, para sustentar a inadmissão
do recurso.
Ainda que se admitisse, em tese, a inaplicabilidade da
—
Súmula no 7/STJ
tese que não se examina no mérito, dada a premissa deste julgamento —, persistiria o
óbice relativo à deficiência do cotejo analítico, que não foi adequadamente superado nas
razões do AREsp nem nas razões do presente Agravo Regimental.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:57
Código de Controle do Documento: 934ad1b9-c6fe-4c82-8822-59d5ba4326e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438308-4
AREsp 3.110.309 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80053831720248050113
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - BA040669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - BA040669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858901194344<1@
2025/0438308-4 - AREsp 3110309 Petição : 2026/0021150-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:56
Código de Controle do Documento: F523F97D-150F-4A52-83F2-1CFBBB6A3A3C